Tribunal: TCU
Processo: 004.071/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1904/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.071/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Muller Pontes (XXX.970.274-XX); Antonio Carlos Martins (XXX.301.658-XX); Aurilene Noronha Vieira (XXX.152.172-XX); Cleber de Holanda Reges (XXX.753.752-XX); Iara Raquel Rodrigues Veras (XXX.945.993-XX); Luziete Evangelista Cordeiro (XXX.258.542-XX); Marcia Maria da Silva Monteiro (XXX.879.333-XX); Marcio Antonio Trentini (XXX.721.189-XX); Paulo Barata Bezerra (XXX.201.162-XX); Ricardo da Silva Rosa (XXX.152.840-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.